Tribunal: TJBA
Processo: 8002585-41.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002585-41.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DILVANIR RODRIGUES DOS PASSOS SOUZA Advogado(s): ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA APELADO: LIL - INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA e outros (2) Advogado(s):HELIO YAZBEK, GLAUCIA MARIA ASCOLI, BRENDA DA SILVA PRAZERES, AIRES VIGO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apelação cível interposta por Dilvanir Rodrigues dos Passos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, que, nos autos da ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer e pedido liminar ajuizada em face de LIL – Intermediação Imobiliária Ltda, Deltaville Empreendimentos Imobiliários Ltda e Scopel SPE 18 – Empreendimentos Imobiliários Ltda, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a existência de coisa julgada e a prescrição da pretensão indenizatória, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I e II, do CPC. Há três questões em discussão: (i) verificar se há identidade entre a presente ação e demanda anterior ajuizada no Juizado Especial, de modo a configurar coisa julgada; (ii) definir se a pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição; (iii) examinar, superadas as preliminares, a possibilidade de condenação por danos morais e exclusão de dívida junto a órgãos de proteção ao crédi III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se a coisa julgada quando verificada a tríplice identidade entre ações — partes, pedido e causa de pedir —, sendo vedada a rediscussão de demanda já definitivamente julgada, nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC. A análise dos autos revela identidade substancial entre a presente demanda e aquela ajuizada anteriormente no Juizado Especial (proc. nº 0003672-47.2014.8.05.0022), a qual foi julgada improcedente em sede de recurso inominado, com trânsito em julgado em 11/03/2019, o que torna inviável a reapresentação da controvérsia. A alegação de causa de pedir diversa, fundada na discussão de taxa de intermediação imobiliária no processo anterior, não afasta a conclusão de que os pedidos de indenização por danos morais e de exclusão de débito são idênticos. A pretensão indenizatória por negativação indevida não se enquadra como fato do serviço nos termos do art. 27 do CDC, mas sim como responsabilidade civil contratual ou extracontratual, atraindo a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, IV e V, do CC/2002. Tendo a autora tomado ciência da negativação em 19/09/2014 e ajuizado a presente ação apenas em 26/07/2019, resta configurada a prescrição, ultrapassado o prazo de três anos previsto em lei. A jurisprudência do STJ é firme ao adotar o prazo trienal em casos de negativação indevida, independentemente de se tratar de relação de consumo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Tese de julgamento: A repetição de demanda com os mesmos pedidos e causa de pedir, ainda que sob argumentos parcialmente distintos, configura coisa julgada material, impedindo nova apreciação judicial da controvérsia. O prazo prescricional para pretensão de indenização por negativação indevida é de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV e V, do Código Civil. A prescrição trienal aplica-se mesmo em se tratando de relação de consumo, quando não se trata de fato do serviço nos moldes do art. 27 do CDC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I e II; 502; 503; 505; 507; 337, §§2º e 4º; 485, V e §3º; CC/2002, art. 206, §3º, IV e V; CDC, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 773.756/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.06.2021, DJe 17.06.2021; TJ-CE, Ag. Instr. 0635552-03.2021.8.06.0000, Rel. Desa. Lisete de Sousa Gadelha, j. 26.02.2024; TJ-SP, Ag. Instr. 2292846-18.2023.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 02.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 8002585-41.2019.8.05.0022, em que figura como Apelante DILVANIR RODRIGUES DOS PASSOS SOUZA e como Apelados DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e Outros, ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora